Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-47.2024.8.11.0027
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000998-47.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONSTANCIO TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 06.251.310/0001-65 (APELANTE), FELIPE RAFAEL BUERGER - CPF: 030.844.569-41 (ADVOGADO), KAROLINE MOSER DE MELLO - CPF: 049.744.809-28 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE CLAUDINO - CPF: 004.351.689-08 (ADVOGADO), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. NOTA FISCAL RETIFICADORA. ICMS SOBRE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato de apreensão de mercadorias por suposta irregularidade fiscal.

2. A parte impetrante alegou que a retenção da carga seria indevida, tendo em vista a posterior emissão de nova nota fiscal, e que não haveria incidência de ICMS sobre os bens apreendidos, por se
tratarem
de equipamentos de seu acervo permanente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão da mercadoria à luz da documentação apresentada pela impetrante e a possibilidade de cobrança de ICMS sobre bens de uso permanente utilizados para transporte.

III. Razões de decidir

4. A análise do mérito esbarrou na insuficiência de documentos essenciais, notadamente a ausência do termo de apreensão e depósito (TAD) em sua integralidade. A parte impetrante limitou-se a juntar apenas a primeira página do referido termo, deixando de demonstrar os fundamentos do ato administrativo impugnado.

5. Em mandado de segurança, é ônus do impetrante comprovar de plano o direito líquido e certo alegado, o que não se verifica na hipótese.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de prova do ato coator inviabiliza a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É inviável o acolhimento da pretensão pleiteada em sede de ação mandamental quando a parte impetrante deixa de instruir a inicial com a integralidade dos documentos que comprovam o conteúdo e os fundamentos do ato administrativo impugnado, especialmente quando recai sobre ela o ônus de demonstrar a ilegalidade alegada.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 320 e 344 do CPC; art. 6o, § 1o da Lei n. 12016/2009
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RMS 33.824/MS, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j
.
24/05/2011,
DJe
01.6.2011;
TJMT, N.U 1018972-26.2022.8.11.0041,
r
el. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.08.2024; TJMT, N.U. 1010776-67.2022.8.11.0041,
r
el. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
CONSTÂNCIO TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, nos autos do mandado de segurança
n. 1000998-47.2024.8.11.0027
impetrado em face de ato coator do

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
,
denegou a segurança vindicada
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a autoridade fiscal manteve indevidamente a apreensão de mercadorias, mesmo após a apresentação de nova nota fiscal, emitida com o intuito de sanar equívoco na documentação original.

Sustenta que a retenção da carga configura medida coercitiva e ilegal, caracterizando sanção política, em afronta à Súmula 323 do
STF.

E, ainda, que é inexigível a cobrança do ICMS, notadamente por se tratar de mercadoria própria de seu acervo permanente, utilizada apenas para auxiliar o transporte.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso,
para i) declarar a ilegalidade na manutenção da apreensão da mercadoria,
bem
como para
ii
) declarar a nulidade da cobrança do ICMS sobre os equipamentos em questão.

O
apelado apresentou contrarrazões,
pela manutenção da sentença recorrida
.

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do recurso.

É
o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
CONSTÂNCIO TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000998-47.2024.8.11.0027 impetrado em face de ato coator do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, denegou a segurança vindicada
.

Na origem, o impetrante sustentou que a apreensão efetuada no Posto Fiscal de Itiquira (MT), em 24.10.2024, decorrente da declaração de inidoneidade da nota fiscal que acompanhava determinados equipamentos transportados, seria indevida, uma vez que o vício documental foi posteriormente sanado por meio da emissão de nova nota fiscal, inexistindo justificativa para a manutenção da retenção
.

Aduziu, ainda, a inexigibilidade da cobrança do ICMS, especialmente por se tratar de mercadoria integrante de seu acervo permanente, empregada unicamente como instrumento de apoio ao transporte.

A respeito, não se pode deixar de observar que a controvérsia posta nos autos exige análise precisa do ato administrativo impugnado, o qual, no caso, é materializado no Termo de Apreensão e Depósito lavrado pela autoridade fiscal.

Para fundamentar sua pretensão, o impetrante acostou documentos, incluindo:
(i)
a
primeira página
do TAD n. 1179908-2;
(
ii
)
a guia de recolhimento referente à penalidade aplicada;
(
iii
)
o
DANFe
n. 000.001.253, apresentado no momento da autuação; e
(
iv
)
o
DANFe
n. 000.001.257, correspondente à nota fiscal retificadora emitida após a autuação.

Quanto ao primeiro ponto, conforme já destacado, foi juntada apenas a primeira página do TAD, embora conste expressamente que o referido termo é composto por dezesseis páginas.

Em especial, o impetrante deixou de apresentar os trechos que descrevem os fatos, os fundamentos do ato administrativo e os elementos técnicos que embasaram a apreensão.

A ausência de tais informações compromete substancialmente a análise da legalidade do ato coator.

Até porque a
impetrante, ao optar pela via mandamental, atraiu para si o ônus de instruir a inicial com os documentos indispensáveis à comprovação do alegado direito líquido e certo.

Nesse ponto, é importante destacar que não se trata de exigir a produção de provas em sede mandamental, mas de exigir que o próprio ato apontado como ilegal esteja integralmente demonstrado nos autos, especialmente quando se alega que tal ato desbordou dos limites da legalidade.

E
m nenhum momento,
contudo,
a impetrante alegou ou comprovou que tenha enfrentado obstáculo ou recusa por parte da Administração Pública para obter cópia integral do TAD.

Ao revés, limitou-se a alegar que houve equívoco documental posteriormente corrigido, sem, contudo, demonstrar
efetivamente
o conteúdo completo do ato de apreensão, que é justamente o objeto da impugnação.

Diante disso, consoante as regras do artigo 320, a petição inicial deveria estar instruída com documentos indispensáveis e essenciais à propositura da ação.

Esse posicionamento foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ocasião na qual assentou que
“
Não cabe protestar pela juntada de documentos novos na estreita via do mandado de segurança pois, ainda que os documentos estivessem em poder da Administração Pública, caberia ao impetrante requerer na petição inicial a sua apresentação
, nos termos do art. 6
o,
§ 1o da Lei n. 12016/2009. Recurso ordinário improvido”
(
STJ, RMS 33.824/MS, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/05/2011,
DJe
01.6.2011
).

Consoante a isso, a
jurisprudência tem sido firme ao reconhecer que a ausência de instrução adequada da inicial, sobretudo quanto ao ato impugnado, inviabiliza o
conhecimento e o acolhimento da pretensão deduzida em sede de mandado de segurança, por ausência de elementos suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A propósito
, o entendimento das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste egrégio tribunal. A saber
:

TJ-MT, N.U 1018972-26.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/
2024
;

TJ
-MT, N.U. 1010776-67.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024
.

Assim, não há como se afastar a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo em questão, sobretudo porque a própria parte autora, ora apelante, não apresentou o elemento probatório essencial para a análise do caso, qual seja, o termo de apreensão e depósito em sua integralidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a
quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025